Tribunal: TJES
Processo: 5003433-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Requisitos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003433-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERMINIO JUNIOR DE MARTINS

AGRAVADO: PABLO COMERIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003433-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HERMÍNIO JÚNIOR DE MARTINS

AGRAVADO: PABLO COMÉRIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA. GARANTIDOR DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA EXPROPRIAÇÃO DO BEM GARANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra pessoa física e pessoa jurídica, acolheu exceção de pré-executividade e excluiu a pessoa física do polo passivo da demanda, sob fundamento de ilegitimidade passiva, limitando sua responsabilidade ao crédito oferecido em garantia. A decisão agravada, contudo, admitiu medidas constritivas sobre o referido crédito, mesmo com a exclusão do garantidor da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a exclusão do garantidor da execução — que prestou garantia consistente em crédito de sua titularidade — e, simultaneamente, permitir a constrição de referido bem em processo no qual ele não figura como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia prestada pela pessoa física no título executivo se limita ao crédito sub-rogado de sua titularidade, sem assunção de obrigação pessoal ou fiança, sendo cabível interpretação restritiva, nos termos do art. 819 do Código Civil.

4. A execução e os atos de expropriação somente podem atingir bens de quem integra a relação processual, por força do contraditório e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), sendo nula a constrição judicial sobre patrimônio de terceiro que não figure no polo passivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o garantidor hipotecário ou caucionante deve compor o polo passivo da execução para que o bem dado em garantia possa ser penhorado validamente (AgInt no AREsp 703.635/RJ; REsp 949.946/SP).

6. A exclusão do garantidor, sem a extinção da garantia, gera contradição insanável, pois impede a efetiva constrição judicial do bem garantidor e compromete a utilidade da execução.

7. A manutenção do garantidor no polo passivo é condição necessária para a validade da penhora e dos atos de expropriação sobre o bem garantido, ainda que sua responsabilidade se limite à garantia ofertada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O garantidor de crédito sub-rogado deve permanecer no polo passivo da execução para que o bem por ele oferecido em garantia possa ser validamente constrito.

2. A exclusão do garantidor da lide, sem extinção da garantia, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

3. A responsabilidade do garantidor limita-se ao bem oferecido, mas sua presença no processo é requisito de validade da constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 819; CPC, art. 513, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 703.635/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp 949.946/SP, Rel. Minª Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 22.03.2011; TJSP, AC 1004685-34.2022.8.26.0302, Relª Desª Carmen Lucia da Silva, j. 20.01.2025; TJMG, APCV 5095894-76.2018.8.13.0024, Relª Desª Lílian Maciel, j. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERMÍNIO JÚNIOR DE MARTINS
em face da decisão (ID 56506316) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
PABLO COMÉRIO
e de COMÉRIO & COMÉRIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa física executada, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, mantendo a execução somente em face da pessoa jurídica, “
sem prejuízo de eventuais medidas constritivas incidentes sobre o crédito sub-rogado oferecido por Pablo Comério, conforme previsto no Termo Particular de Confissão de Dívida
”.

Em suas razões recursais (ID 12539197), o Agravante sustenta, em síntese, o
error in iudicando
da decisão, sob dois fundamentos principais. Primeiro, defende a legitimidade passiva do Agravado em razão de sua responsabilidade pessoal como "garantidor e confessor" da dívida, conforme expresso no título executivo. Segundo, argumenta que, mesmo se considerada a responsabilidade limitada ao bem garantidor, a permanência do Agravado no polo passivo da execução é um requisito processual indispensável para a válida constrição do crédito de sua titularidade, apontando uma contradição no julgado e citando farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência para que sejam fixados por equidade, por considerá-los desproporcionais.

Diante disso, requereu, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

Por meio da decisão de ID 12565612, o pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido
, para manter PABLO COMÉRIO no polo passivo da execução até o julgamento de mérito do presente recurso.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 14934473.

Após reanalisar os autos, reafirmo o entendimento adotado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar o acerto da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o Agravado, PABLO COMERIO, do polo passivo da execução, e, subsidiariamente, a adequação da verba honorária fixada.

A controvérsia reside na interpretação da responsabilidade assumida pelo Agravado no “Termo Particular de Confissão de Dívida com Garantia” e, principalmente, na necessidade de sua permanência na lide para que a garantia por ele prestada possa ser validamente executada.

A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravado,
PABLO COMERIO
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda. O magistrado de primeiro grau entendeu que a responsabilidade do Agravado, nos termos do “Termo Particular de Confissão de Dívida com Garantia”, estaria limitada ao crédito por ele oferecido em garantia, sem que houvesse assunção de obrigação pessoal, solidária ou de fiança. Contudo, ressalvou a possibilidade de “eventuais medidas constritivas incidentes sobre o crédito sub-rogado oferecido por Pablo Comério”. Por fim, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa

Portanto, o Juízo de primeira instância, com base numa interpretação restritiva do contrato e das garantias, concluiu que a responsabilidade do Agravado se limitava ao crédito que ele próprio ofereceu para garantir a dívida da empresa executada. Com base nisso, entendeu por sua ilegitimidade passiva e o excluiu da relação processual.

Ocorre que, ao fazer isso, o douto magistrado criou uma situação processual insustentável e contraditória. Ao mesmo tempo em que excluiu o Agravado do processo, ressalvou expressamente a possibilidade de se realizar a “penhora do crédito” de sua titularidade.

Com a devida vênia, tal provimento incorre em manifesto
error in procedendo
.

No caso dos autos, o título executado se refere ao “Termo Particular de Confissão de Dívida com Garantia” firmado pelo credor
HERMÍNIO JÚNIOR DE MARTINS
, ora agravante, e pelo devedor
COMÉRIO & COMÉRIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, coexecutado na origem
, que possui a seguinte cláusula:

“4) Que, para garantir o principal da dívida e demais obrigações deste contrato, o Devedor dá em garantia, PARTE DO CRÉDITO, outrora sub-rogado ao Sr. PABLO COMÉRIO, doravante denominado garantidor e confessor, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 3.038.700 - ES, inscrito no CPF sob o nº. 120.797.217-81, residente e domiciliado à Av. Jorge Torres, s/n, São Jorge Tiradentes, Rio Bananal - ES, a ser recebido do Sr. MARCIANO COMÉRIO, brasileiro, casado, agricultor, portador do CI nº 1.220.012-ES, inscrito no CPF sob o nº 031.558.337-15, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora D’Ajuda, nº 706, Centro, Itabela/BA, e outros, homologado nos autos do Processo nº 0000050-37.2017.8.05.0111, que tramita na Vara dos Feitos de Rel. de Const. Civil e Com. da Comarca de Itabela/BA”

Ao analisar o referido título, da mesma forma que asseverado pelo julgador singular, entendo que “
a redação do título executivo deixa claro que
a garantia prestada por Pablo Comério se limita ao crédito sub-rogado
, sem que haja disposição ampliando sua responsabilidade para além desse patrimônio específico
”.

Isto porque, nos termos do artigo 819 do Código Civil, a fiança deve ser interpretada restritivamente. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo dos réus. Não há laudo de vistoria inicial vinculado ao contrato vigente (firmado em 2018), uma vez que o documento juntado aos autos se refere a contrato anterior, de 2013, no qual os recorrentes não figuravam como fiadores.
O contrato de fiança é de interpretação restritiva, não abrangendo obrigações de contratos aos quais o fiador não anuiu. Art. 819, do CC e Súmula nº 214, do C. STJ.
(...) (TJSP; AC 1004685-34.2022.8.26.0302; Jaú; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 20/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIÉS INTERPRETATIVO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCLUSÃO COM O DÉBITO PRINCIPAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. QUITAÇÃO. SISTEMA DA REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONTRÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Por se tratar a fiança de um contrato em que uma pessoa se obriga pela dívida assumida por outrem, a sistemática que rege a fiança prevê que as obrigações a serem assumidas devem estar bem delineadas no contrato. Como decorrência disso, o art. 819 do CC prevê que a fiança não admite interpretação extensiva.
(...) (TJMG; APCV 5095894-76.2018.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 08/07/2024; DJEMG 09/07/2024)

Por outro lado, é princípio basilar do direito processual, corolário do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), que a execução e os seus atos de expropriação só podem atingir o patrimônio daquele que figura como parte na relação processual. Não é juridicamente admissível que a execução seja dirigida contra uma pessoa (a empresa devedora) e a constrição judicial recaia sobre bens de pessoa estranha à lide.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, estabelecendo como requisito indispensável a citação do terceiro garantidor para que o bem por ele ofertado em garantia possa ser executado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO.
PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário.
Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
. Precedentes.
2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente. (AgInt no AREsp n. 703.635/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 167, INCISO II, ITEM 08, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 282 E 356 DO EXCELSO PRETÓRIO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INCISO I, E 38 DA LEI N.º 8.245/91 E PARÁGRAFOS 1.º E 2.º DO ART. 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. (...)
2. Na execução de título extrajudicial impera a observância do princípio do devido processo legal e da menor gravosidade da execução, e esses, à toda evidência, são aplicáveis também ao terceiro garantidor,
o qual deve compor o pólo passivo da demanda e desta ser citado, nas bastando a mera intimação do garante quanto à penhora do bem caucionado, sob pena de nulidade
.
(...) (REsp n. 949.946/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 6/4/2011.)

Assim, a exclusão do Agravado do processo, ao invés de solucionar a questão, criaria um paradoxo: tornaria a garantia inócua, pois o Agravante não poderia legalmente penhorar o crédito, ou, se o fizesse, o Agravado poderia se valer de embargos de terceiro para se defender de uma constrição sobre seu patrimônio em um processo do qual não é parte.

Portanto, a manutenção de
PABLO COMERIO
no polo passivo é medida de rigor, não necessariamente na condição de devedor pessoal pela integralidade da dívida — questão que demandaria análise mais aprofundada da expressão “confessor” e que, para o deslinde deste recurso, torna-se secundária —, mas, inequivocamente, na condição de
terceiro garantidor
, cuja responsabilidade se limita ao bem ofertado. Sua presença na lide é condição de procedibilidade para a excussão da garantia.

A decisão agravada, ao afastar o garantidor do processo, mas pretender manter a eficácia da garantia, viola a lei processual e a jurisprudência consolidada, devendo ser reformada.

Com a reforma da decisão para rejeitar a exceção de pré-executividade, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários, uma vez que a condenação sucumbencial fixada na origem será integralmente revertida.

Diante do exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento interposto por
HERMÍNIO JÚNIOR DE MARTINS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada (ID 56506316), e, por conseguinte,
rejeitar a exceção de pré-executividade
, determinando a manutenção de
PABLO COMERIO
no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial nº 5012124-69.2022.8.08.0030, na condição de garantidor, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 18:21:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58227421072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.